Tribunal: STF
Processo: ARE 1346670
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. TEMA 1.177 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma da Fazenda do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO – Servidora pública inativa – Policial Militar – Contribuição previdenciária – Lei 13.954/19 – Inconstitucionalidade – PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Colégio Recursal de origem contrariado o inc. XXI do art. 22 e o § 18 do art. 40 da Constituição da República, ao argumento de que “a reforma tributária objeto da Emenda Constitucional 103/2019 alterou a redação do inciso XXI do artigo 22 da Constituição para acrescentar que a competência da União para o estabelecimento de normas gerias também se aplica às normas que tratam da inatividade e das pensões das polícias e dos corpos de bombeiros militares” (fl. 10, e-doc. 7). 



    Assinala que, “se antes da vigência da aludida Emenda Constitucional, era de exclusiva competência dos Estados legislar sobre os direitos e deveres inerentes ao militar em inatividade e aos respectivos pensionistas, vê-se que agora essa competência passou a ser exclusiva da União naquilo que concerne às normas gerais” (fl. 10, e-doc. 7). 



    Assevera que “foi no exercício dessa nova competência que o legislador nacional editou a lei federal nº 13.954/2019” (fl. 11, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de ofensa constitucional direta e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (fls. 1-2, e-doc. 11).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que a apreciação da repercussão geral “pelo Tribunal recorrido caracteriza usurpação de competência, não podendo subsistir enquanto óbice à admissão do recurso” (fl. 3, e-doc. 13).



    Ressalta que “foram expressamente decididas as matérias aqui indicadas, as quais constam dos artigos 40, § 18 e 22, XXI, da Constituição Federal, não havendo, portanto, que se falar em violação reflexa ao texto constitucional” (fl. 3, e-doc. 13).



    Argumenta que, “se o Tribunal de origem se manifestou sobre o tema (ainda que não se referindo expressamente aos dispositivos invocados), mesmo sem a oposição dos embargos, a matéria é considerada como prequestionada” (fl. 3, e-doc. 13).



    Assinala que “não busca reexaminar provas, nem mesmo quer cuidar de qualquer matéria de fato. Ao contrário, a discussão cinge-se a matéria de direito” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois se trata de matéria constitucional devidamente prequestionada, sem necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e o requisito de demonstração da repercussão geral foi preenchido.



    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    5. O Colégio Recursal de origem assentou:



    “A questão trazida à apreciação do Poder Judiciário diz respeito à cobrança da alíquota de 9,5% sobre o provento bruto da parte autora, a partir de março de 2020, e de 10,5%, a partir de 2021, decorrente da Lei federal n° 13.954/2019 editada pela União, que alterou o Decreto 667/69. (...) 



    Não resta dúvida, pelo cotejo dos dois dispositivos constitucionais [inc. XXI do art. 22 e § 1º do art. 149 da Constituição da República] que incumbe à União estabelecer normas gerais sobre previdência social, cabendo a cada ente federativo, no tocante ao custeio de seus regimes próprios de previdência, definir a fonte de custeio e alíquotas. (...) 



    O Supremo Tribunal Federal, na ACO n° 3.350/DF, decidiu caso semelhante justamente nesse sentido. (...) 



    Voltando ao caso em apreço, a União, por meio da Lei federal n° 13.954/19, alterou o valor da contribuição dos policiais militares e policiais do corpo de bombeiros dos Estados, determinando que eles passassem a contribuir com o mesmo percentual que os membros das Forças Armadas, sob o frágil argumento de paridade. E para escancarar a inconstitucionalidade, a Lei ainda estabeleceu que somente a partir de 1° de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição. 



    Não resta dúvida de que o dispositivo legal extravasa a esfera de competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social. (...) 



    Considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei 13.954/19, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota” (fls. 2-4, e-doc. 6). 



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante e fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe 27.10.2021). 



     No mesmo sentido são os seguintes julgados: ARE n. 1.336.879, de minha relatoria, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.324.087, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021; e ARE n. 1.316.316, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora